Tribunal: TJDFT
Processo: 0725627-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0725627-90.2023.8.07.0000 DESPACHO À míngua de pedido liminar, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator